Tribunal: STJ
Processo: 0100660-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990788 - SP (2025/0100660-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, policial civil, acusado de corrupção passiva majorada e
lavagem de capitais.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com considerável quantia em
dinheiro, incompatível com seus rendimentos, e é investigado por integrar organização
criminosa e praticar corrupção.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
fundamentando a necessidade de custódia cautelar na garantia da ordem pública e na
periculosidade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi
decretada com fundamentação idônea, considerando a apreensão de dinheiro e a alegação
de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agravante e a
gravidade das condutas apuradas.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA48493088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d2702ca5-c5f5-4dd3-a75e-52e433b21000

7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições
pessoais favoráveis".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 317, § 1o; Código Penal, art. 71; Lei n.
9.613/98, art. 1o,
e § 1o, II, c.c. § 4o.
caput,
STJ, AgRg no RHC n. 206.203/DF, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n. 206.234/PR, Rel.
4/2/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 597.492/SP,
11/12/2024
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48493088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d2702ca5-c5f5-4dd3-a75e-52e433b21000

AgRg no HABEAS CORPUS No 990788 - SP (2025/0100660-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, policial civil, acusado de corrupção passiva majorada e
lavagem de capitais.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com considerável quantia em
dinheiro, incompatível com seus rendimentos, e é investigado por integrar organização
criminosa e praticar corrupção.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
fundamentando a necessidade de custódia cautelar na garantia da ordem pública e na
periculosidade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi
decretada com fundamentação idônea, considerando a apreensão de dinheiro e a alegação
de condições pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA48202332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 69e89092-ac3d-4ce7-b6fe-33fdf32f9ee8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agravante e a
gravidade das condutas apuradas.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições
pessoais favoráveis".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 317, § 1o; Código Penal, art. 71; Lei n.
9.613/98, art. 1o,
e § 1o, II, c.c. § 4o.
caput,
STJ, AgRg no RHC n. 206.203/DF, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n. 206.234/PR, Rel.
4/2/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC n. 597.492/SP,
11/12/2024
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 226-229, a
qual deneguei o habeas corpus interposto por MARCELO MARQUES DE SOUZA.
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante e
posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva, sendo denunciado como
incurso nos delitos de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, do Código Penal), por
diversas vezes, na forma da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), e lavagem de
capitais (art. 1o,
e § 1o, II, c.c. § 4o, da Lei n. 9.613/98) (fls. 2-4). Irresignada, a
caput,
defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que denegou a ordem, em
habeas corpus
acórdão de fls. 132-142.
Documento eletrônico VDA48202332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 69e89092-ac3d-4ce7-b6fe-33fdf32f9ee8

Nas razões deste recurso, o agravante alega, em síntese, que a prisão
preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, apenas pela apreensão de dinheiro
em espécie, sem demonstração da intenção de reciclagem dos valores na economia
formal, o que não caracteriza o delito de lavagem de capitais, defendendo que ostenta
condições pessoais favoráveis.
Pedido de sustentação oral à fl. 237.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem
In casu,
como o acórdão impugnado estão devidamente fundamentados na garantia da ordem
pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agravante "haja vista a
apreensão de considerável quantia em dinheiro na residência do autuado, o qual é
investigador de polícia e que, portanto, não se coaduna com seus rendimentos mensais.
Ademais, verte dos autos que "o autuado é investigado por integrar organização
criminosa e pela prática de corrupção"- fl. 173. Consta dos autos que o agravante, na
condição de policial civil, teria obtido indevida vantagem econômica cobrando propina,
além de supostamente lavar dinheiro, com vinculação com facção criminosa, com
apreensão de vultosa quantia em reais e moedas estrangeiras em fundo falso de uma
cama- fl. 138.
Ilustrativamente
“A prisão preventiva foi fundamentada com base em
elementos concretos, notadamente a gravidade das condutas apuradas,
que envolvem corrupção ativa e passiva no sistema penitenciário, com
Documento eletrônico VDA48202332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 69e89092-ac3d-4ce7-b6fe-33fdf32f9ee8

supostos favorecimentos ilícitos, articulação de detentos, policiais
penais e advogados, além do risco de reiteração criminosa.”(AgRg no
RHC n. 206.203/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

“O tribunal de origem fundamenta a necessidade de custódia
cautelar na periculosidade do recorrente, evidenciada pelo seu modus
e pelo risco de reiteração delitiva, considerando também sua
operandi
condição de policial militar, que lhe confere poder de influência sobre
terceiros e potencial risco à instrução criminal."(AgRg no RHC n.
206.234/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
11/12/2024
17/12/2024

"In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi,
haja vista que o paciente, valendo-se de cargo de servidor público
federal - diretor de secretaria -, era responsável pela estruturação da
organização criminosa, negociava os valores a serem indevidamente
cobrados de advogados e partes em diversas decisões judiciais, bem
como coordenava a forma de realização dos pagamentos para facilitar a
lavagem dos valores obtidos ilicitamente nas operações, não sendo
ainda possível precisar o montante total de processos utilizados para a
indevida captação financeira. Saliente-se que num único feito, a
organização criminosa obteve mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais) como propina."(HC n. 597.492/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/8/2020
31/8/2020
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
Documento eletrônico VDA48202332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 69e89092-ac3d-4ce7-b6fe-33fdf32f9ee8

agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48202332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 69e89092-ac3d-4ce7-b6fe-33fdf32f9ee8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.788 / SP
Número Registro: 2025/0100660-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10441497420248260050 23935561220248260000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO MARQUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
Documento eletrônico VDA48448077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: ba75b624-c104-493c-bc2f-aec54a8b4393

LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: ba75b624-c104-493c-bc2f-aec54a8b4393